Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-56.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015805-56.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS
ARTS
. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A
RECUPERANDA
E DURANTE O
STAY

PERIOD

- MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581-STJ).

Se o Plano de Recuperação Judicial é aprovado com a ressalva de que a supressão das garantias atingirá apenas os credores que anuíram com essa questão, é inviável o pedido de extinção da demanda em relação aos que não o fizeram.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
apelante
aduz
que a devedora principal está em recuperação judicial e que
con
s
ta n
o Plano cláusula de supressão das garantias.

Acrescenta que a dívida é anterior à RJ e foi ali incluída e que, em razão disso, o crédito deixou de existir e o credor deve receber conforme estabelecido no Plano (art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c inciso IV, do art. 485, do CPC).

Pede a suspensão da Execução até o término da RJ.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e no mérito pugna pelo não provimento (Id.
189701692
).

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (Id. 182933177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6º, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Ocorrendo a concessão da RJ, haveráa novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que conceder a RJ se constituirá em título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1º, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa
recuperanda
, e não se aplicam as disposições dos artigos 6º e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no REsp 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016 (Info 590).

Neste caso, o Plano foi aprovado com a ressalva expressa de
supressão das garantias apenas dos credores que concordaram expressamente com essa cláusula

(Id.
122178473
, dos autos da RJ n.
1009742-38.2022.8.11.0015
)
, e o apelado comprovou que
se opôs a essa disposição
.

Assim, não há óbice ao prosseguimento da Execução
.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS
ARTS
. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A
RECUPERANDA
E DURANTE O
STAY

PERIOD
- MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do
sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).
(
N.U
1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no
DJE
08/02/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024